Tribunal: TJES
Processo: 5034648-78.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034648-78.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE MOTA LOUZADA
RECORRIDO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034648-78.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JAQUELINE MOTA LOUZADA

RECORRIDO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PATAMAR EXCESSIVAMENTE ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. READEQUAÇÃO CONTRATUAL NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação revisional ajuizada por JAQUELINE MOTA LOUZADA em face de CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Em síntese, a parte autora narra que pactuou um contrato de financiamento de veículo com a Requerida, mas os valores dos juros estão em desacordo com a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central. Requer que a fixação da taxa de juros dentro da taxa média de mercado, com alteração do valor da parcela.

Em sede de contestação (ID. 7100659), o requerido alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor, legalidade da contratação e ausência de abusividade nos juros remuneratórios. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7100672), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Assim, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), bem como informado pelas partes, observo que as taxas médias para pessoas físicas em operações da mesma natureza, qual seja, financiamento de veículo, na data da celebração do contrato, a taxa média dos juros de 12/02/2022, é 1,98% ao mês e 26,46% ao ano, e o contrato entabulado pela parte Autora prevê a taxa de juros de 4,19% ao mês e 63,65% ao ano.

É possível concluir, portanto, que a taxa de juros mensal fixada pela Requerida não é superior ao entendimento fixado pela jurisprudência acima explicado, não havendo como configurar a onerosidade excessiva dos percentuais estabelecidos, em observância ao entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando
improcedentes os pedidos da inicial
.

Deixo de condenar a vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55, da Lei Federal nº. 9.099/95.”

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 7100674). Em suas razões, suscita, preliminarmente, a existência de conexão entre a presente demanda e a ação de busca e apreensão ajuizada pelo requerido, que foi distribuída antes desta. Requer, portanto, a remessa dos autos para o juízo prevento, a fim de se evitar decisões conflitantes. No mérito, reitera a alegação de abusividade da taxa de juros, pleiteando pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.

Por sua vez, o requerido apresentou contrarrazões (ID. 7100679), por meio da qual requer que seja mantida integralmente a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

VOTO

Conheço o presente recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aproveito para acolher pedido de assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, verifico que a recorrente suscitou, preliminarmente, a existência de conexão entre a presente demanda e a ação de busca e apreensão de nº 5030652-72.2022.8.08.0024, ajuizada em 23/09/2022 pelo ora recorrido, entendendo ser necessária a remessa dos autos para o juízo da 3ª Vara Cível de Vitória. Em que pese as ações se refiram ao mesmo contrato, o objeto imediato destas em nada se assemelha. A ação revisional pretende a revisão de cláusulas eventualmente abusivas, enquanto a ação de busca e apreensão se refere ao objetivo do banco credor de retomada do bem financiado, em decorrência de inadimplemento do devedor.

Sobre o assunto, há entendimento consolidado do C. STJ, no sentido de que não há que se falar em conexão entre as referidas demandas, existindo, apenas, uma prejudicialidade externa que não enseja em reunião das ações. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.

2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

Assim, comungo com o entendimento da Corte Superior, motivo pelo qual reputo indevida a remessa dos autos para a 3ª Vara Cível de Vitória.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Em se tratando de revisão dos juros fixados no contrato de financiamento veicular, impende destacar o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, no sentido de ser possível o reconhecimento da taxa de juros, quando esta for consideravelmente destoante da média do mercado. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODECUPLO DA MENSAL. PRECEDENTES DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. VALOR ABUSIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARICALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula nº 539 do STJ é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 2. Ademais, a jurisprudência também se orienta no sentido de ser suficiente para caracterizar a capitalização de juros a expressa previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541 do STJ). 3. É possível a revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade das mesmas fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto (REsp 1.061,530/RS). 4. A abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação. 5. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a máfé do fornecedor. Precedentes do STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00026599120168080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/11/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2017)

Somado a isto, o C. STJ já definiu, ao julgar o REsp 1.061.530, que as taxas de juros remuneratórios admitem revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso seja cabalmente atestado, ressalta-se que frente a liberdade de pactuação adotada pelo Sistema Financeiro Nacional, o entendimento visa justamente mitigar a abusividade na cobrança de juros, de modo que reconhecida a abusividade, deve ser aplicada a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil, sem afastar, todavia, a possibilidade de o juiz, de acordo com o seu livre convencimento motivado, indicar outro patamar mais adequado para os juros remuneratórios, segundo as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 10/2/2022 e concluso ao gabinete em 29/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado, por si só, configura abusividade; e b) a capitalização mensal de juros deve ser afastada ante a ausência de pactuação expressa.

3- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedentes.

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade.

6- Na hipótese dos autos, a Corte de origem limitou-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, o que não é suficiente, por si só, para se aferir o caráter abusivo ou não das taxas contratadas, motivo pelo qual impõe-se o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, verificando se as taxas de juros remuneratórios, na hipótese, revelam-se abusivas.

7- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido.

No caso em tela, da análise do contrato firmado entre as partes (ID. 7100649), verifica-se que a taxa de juros foi fixada em 4,19% ao mês e 63,65% ao ano. Ocorre que, em consulta ao
site
do Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-02-11
), verifica-se que a a média praticada à época da celebração do contrato para pessoas físicas era de 1,99% ao mês e 26,70 % ao ano. Evidencia-se, portanto, que a taxa do contrato supera o dobro da média do mercado. Apenas para fins de comparação, a maior taxa registrada no Bacen, no mesmo período, foi de 3,76% ao mês e 55,77% ao ano.

Logo, revelam-se, de fato, abusivos os juros exigidos pela instituição financeira recorrente in casu, o que configura a falha na prestação de serviço da recorrente, impondo-se o dever de indenizar pelos danos causados.

Por fim, no caso em tela, não há como deixar de reconhecer o dano moral, vez que foi devidamente comprovado, pois a situação aflitiva experimentada supera o mero dissabor, considerando que a autora foi cobrada indevidamente por valores em juros extremamente elevados.

Assim, reconhecida a abusividade da cobrança e a desvantagem da consumidora perante a instituição financeira, impõe-se a readequação das parcelas, considerando a taxa média de juros aplicada aos contratos de crédito pessoal na data do contrato firmado entre as partes.

Cumpre destacar que a revisão deve ser do valor total do contrato, e não somente do saldo devedor.

No ensejo, o cálculo com base no valor emprestado de R$ 21.586,23 (vinte um mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), a taxa de juros de 1,99% ao mês para ser pago em 48 parcelas, resulta em parcelas de R$ 702,32 (setecentos e dois reais e trinta e dois centavos).

Desta feita, assiste razão à recorrente, quanto à necessária readequação do contrato, devendo a consumidora pagar ao recorrido pelo empréstimo realizado, 48 parcelas de R$ 702,32, totalizando R$ 33.711,36 (trinta e três mil setecentos e onze reais e trinta e seis centavos), conforme cálculo realizado através do BACEN (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do).

Insta consignar que a diferença entre o valor da parcela firmada no contrato e o valor da parcela após o reajuste é de R$ 348,68. Ademais, considerando-se que não há registro nos autos da quantia que já foi efetivamente paga pela autora, desde já, consigno que deve ser abatido da quantia final do financiamento o valor que já foi adimplido.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar procedente a pretensão autoral, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral,
DECLARANDO
a abusividade da taxa de juros pactuada no contrato de nº AF00046620. Por conseguinte,
CONDENO
o requerido a promover o reajuste das parcelas de R$ 1.051,00 para R$ 702,32, observando o valor total do financiamento em R$ 33.711,36, devendo ser abatido desta quantia o valor já pago pela consumidora.
Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)